Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido no mandado de segurança impetrado por candidato em concurso e o condenou a pagar custas e honorários advocatícios. O apelante alega erro material e insuficiência de fundamentação na correção de quesitos da prova discursiva. Também pede a exclusão dos honorários advocatícios arbitrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se é possível o controle judicial dos critérios de correção da prova discursiva adotados pela banca examinadora; e (II) se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial em concursos públicos limita-se à legalidade dos atos administrativos, não sendo admissível a substituição da banca examinadora na avaliação técnica das respostas discursivas, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro material evidente.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 485 – RE 632.853/CE), veda a revisão judicial dos critérios técnicos adotados pelas bancas examinadoras para correção de provas.
5. A análise dos autos revela que a banca apresentou justificativas técnicas compatíveis com o edital, não se verificando vícios que autorizem a intervenção judicial.
6. A insurgência do apelante evidencia mera inconformidade subjetiva com a nota atribuída, não configurando violação à legalidade administrativa.
7. É vedada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança individual, conforme dispõe o art. 25 da Lei no 12.016/2009, logo devem ser excluídos do comando da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação técnica de respostas em prova discursiva.
2. É incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança individual, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o; e Lei 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.4.2015 (Tema 485, Repercussão Geral).